Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas autoras em face de acórdão que, em juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC), manteve o entendimento exarado no acórdão originário, diante da distinção entre o caso e a tese firmada no Tema 1.177, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal no 13.954/2019 quanto à fixação de alíquotas de contribuição previdenciária para militares estaduais inativos e pensionistas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição e obscuridade quanto à(o): (i) análise adequada da cumulatividade das alíquotas de 10,5% e 3%; (ii) distinção entre o regime aplicável às pensionistas das Forças Armadas e o regime especial das pensionistas da Polícia Militar do Distrito Federal; (iii) sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.397.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. A Lei 13.954/19 inovou ao dispor que os pensionistas deverão arcar com uma contribuição extraordinária, além da contribuição obrigatória. Desse modo, as filhas não inválidas pensionistas devem pagar uma contribuição extraordinária de 3%, além da contribuição obrigatória de 10,5%, aplicável ao concreto sob julgamento.
6. Verifica-se distinguishing entre o caso concreto, que trata de pensionistas de militares do Distrito Federal, e o paradigma do Tema 1.177, que se limitou a analisar a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, na redação da Lei no 13.954/2019, apenas no âmbito dos Estados-membros.
7. Não obstante o Tema 1.397 (ARE 1442005), com repercussão geral reconhecida, esteja pendente para definir se a União poderá cobrar de policiais e bombeiros militares do Distrito Federal contribuição para pensão militar instituída para integrantes das Forças Armadas, inexiste determinação pelo Relator no STF de suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a matéria (artigo 1035, § 5o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”
----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, na redação da Lei no 13.954/2019; o art. 3o-A da Lei n. 3.765/1960;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1917079, 0709854-48.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024; Acórdão 1880646, 0737866-78.2023.8.07.0016, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024; Acórdão 1770244, 0709659-34.2021.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023; Acórdão 1678868, 07009905520228070018, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023